Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0702266-92.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pleito de tutela de urgência por entender ausentes os requisitos exigidos pelos arts. 300 e seguintes do Código de Processo Civil[1]. Na origem, o Sindicato propôs a Ação Civil Pública buscando a concessão da tutela de urgência para que: a) fosse determinada a suspensão das cirurgias e dos procedimentos médicos eletivos no âmbito do Distrito Federal, assim como dos atendimentos ambulatoriais que não fossem de urgência e emergência, até a normalização das condições sanitárias e epidemiológicas, mantendo-se somente os procedimentos considerados de caráter urgente e emergencial; b) ou, alternativamente, fosse determinada a suspensão das cirurgias e dos procedimentos médicos eletivos e dos atendimentos ambulatoriais que não fossem de urgência e de emergência no âmbito do Distrito Federal até o dia 5/4/2020, ou data posterior que viesse a ser decretada pelo Poder Executivo, nos termos do que estabelecem as restrições contidas no Decreto Distrital n. 40.550/2020, permanecendo os procedimentos considerados de caráter urgente e emergencial. No mérito, postulou a procedência do pedido, com a confirmação da tutela anteriormente concedida. O ilustre magistrado de origem, após facultar ao Ministério Público do Distrito Federal bem como ao Governo do Distrito Federal que se manifestassem no feito (Id 60289347 e 60355548 dos autos de origem), proferiu a r. decisão ora impugnada (Id 15473164 - p. 1-14). Em apertada síntese, o douto Juízo concluiu que, ao menos por ora, uma série de medidas foram tomadas no âmbito administrativo pelo Governo do Distrito Federal visando à contenção da COVID-19. Diz que para evitar a propagação do vírus, ações descentralizadas, com a participação de diversos órgãos do Poder Executivo, vêm sendo empreendidas. Pontifica não caber ao Poder Judiciário se imiscuir nas ações e estratégias de combate à pandemia, porquanto as decisões tomadas pelos gestores estão respaldadas em análise técnica, principalmente a partir de dados elaborados na seara administrativa, os quais são continuamente atualizados de modo a permitir a pronta adequação das medidas adotadas, segundo o que se revelar necessário, viável e adequado a cada situação que se apresente. Acrescentou que as medidas pleiteadas pelo Sindicato se relacionam diretamente à organização administrativa do Órgão de Saúde, impactando seu funcionamento. Certificou que ao Poder Judiciário cumpre adotar procedimento de cautela. Lembrou que à decisão que ordene a suspensão de atividades deve preceder minuciosa análise quanto à natureza dos serviços a serem suspensos. Fez menção ao “Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19) do Distrito Federal”, que tem sofrido constantes atualizações de acordo com o desenrolar da epidemia. Ponderou quanto ao risco de tal arranjo vir a ser diretamente impactado pelo deferimento da postulada tutela de urgência. Lembrou que dito planejamento vem sendo construído no âmbito da Secretária do Estado de Saúde, com a participação de diversos setores da Administração Pública, entre os quais a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP), a Gerência de Epidemiologia de Campo (GECAMP) e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). Reafirmou ser de conhecimento público os procedimentos adotados na esfera administrativa no intuito de inviabilizar a propagação do vírus, bem como eventual contaminação de servidores. Admitiu a possibilidade de que as medidas implementadas não atendam à expectativa da Entidade Sindical. Acentuou que, apesar de delicado o momento em razão da pandemia de COVID-19, a situação posta nos autos se revela deveras complexa, dada a natureza das atividades em cotejo. Asseverou ser imprescindível, sob pena de se instaurar um quadro de insegurança social ainda maior, garantir aos cidadãos o acesso a direitos básicos, tal como o direito à saúde. Estabeleceu a aplicabilidade para o caso concreto da teoria da autocontenção judicial, pelo que não deve o Judiciário interferir em ações dos demais Poderes, salvo nas hipóteses de ilegalidade flagrante, tendo como premissa o acatamento das decisões do Executivo. Lecionou não caber ao magistrado se fazer substituir às autoridades administrativas na tomada de decisões porque, em tese, os gestores públicos detêm dados necessários a lhes permitir realizar a melhor escolha a benefício da organização administrativa que mais bem atenda à sociedade. Falou do risco de violação ao sistema de freios e contrapesos. Frisou que os atos normativos até agora expedidos ressaltam a indispensabilidade dos serviços de saúde, com a adoção de medidas de contenção à COVID-19, de isolamento dos pacientes contaminados e de ampliação da força de trabalho de modo a manter os demais serviços próprios à área da saúde pública. Asseverou não merecerem acolhimento pedidos voltados a suspender, ainda que temporariamente, atividades referentes à saúde, mesmo que não reputadas urgentes. Certificou que deve prevalecer o princípio da legalidade e legitimidade da administração pública, única competente para, por intermédio de seus órgãos ligados à saúde pública, mensurar quando, como e em quais situações devem operacionalizar os médicos, enfermeiros, auxiliares, agentes de saúde e hospitais. Inconformado, o Sindicato interpõe o presente agravo (Id 15472396 - p. 1-27), pleiteando, em síntese, a concessão da antecipação da tutela nos termos postulados na peça vestibular da ação civil pública que propôs em desfavor do Distrito Federal. Defende a verossimilhança das alegações para a concessão do pedido, sob o argumento de que mesmo sabedor da potencialidade da contaminação do COVID-19, e ciente de que a suspensão dos procedimentos eletivos poderá diminuir a incidência do risco e contágio, o Distrito Federal nada dispôs a respeito, o que coloca em risco os profissionais médicos, a população, bem como causa dispêndio de recursos públicos que poderiam estar sendo alocados no combate à pandemia do COVID-19. Sustenta que o fundado receio de dano decorre do fato de vidas estarem em jogo – a vida dos profissionais médicos, e da população em geral –, em razão da exposição à possível contaminação pelo coronavírus. Ainda, que o perigo de dano irreversível é patente e explícito, como amplamente conhecido e divulgado, razão pela qual a concessão da tutela de urgência se mostra impositiva. Requer a concessão da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão das cirurgias e dos procedimentos médicos eletivos no âmbito do Distrito Federal, até a normalização das condições sanitárias e epidemiológicas, permanecendo somente os procedimentos considerados de caráter urgente e emergencial; ou, pelo principio da eventualidade, que seja determinada a suspensão das cirurgias e dos procedimentos médicos eletivos e dos atendimentos ambulatoriais que não são de urgência e emergência até o dia 03/05/2020, ou data posterior que vier a ser decretada pelo Poder Executivo, nos termos do que estabelecem as restrições contidas no art. 2° Decreto n° 40.583/2020; ou, ainda, que seja reduzido o atendimento em 50 % (cinquenta por cento) dos procedimentos eletivos, a fim de que não se restrinja os atendimentos médicos, mas de maneira que se atenda às restrições de circulação bem como a garantia à proteção à vida e à saúde dos profissionais médicos. Preparo devidamente recolhido (Id 15473182 – p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Vejamos se, para o presente caso, estão evidenciados tais requisitos. É de conhecimento público e notório que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro do ano de 2020, Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo Covid-19. Em 11/3/2020, aquela agência especializada das Nações Unidas divulgou notícia de que passara a se apresentar a COVID-19 como pandemia. Em assim agindo, certificou que a doença infecciosa se disseminara geograficamente em grande escala, atingindo, assim, a população de diversos países. Confirmada a propagação da doença a nível mundial, decretou o Governo brasileiro, em 3/2/2020, por meio da Portaria n. 188, do Ministério da Saúde, Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional. Mas é certo que, desde a identificação dos primeiros casos, o Governo Federal da República Federativa do Brasil e os Governos Estaduais têm tomado medidas administrativas voltadas a atenuar, retardar e, na medida do possível, evitar o avanço da propagação da doença no território regional e nacional. Nesse contexto, cuidou o Distrito Federal de promover diversas medidas, entre as quais a edição do Decreto n. 40.583 de 1o/4/2020, que revogou Decreto Distrital n° 40.550/2020 e dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Por meio desse instrumento legal (Decreto n. 40.583/2020), foram suspensas, no território do Distrito Federal, até a data de 3/5/2020, as diversas atividades ali relacionadas ao fim de evitar aglomeração de pessoas com consequente maior propagação do vírus. Ordem de suspensão não houve, todavia, de quaisquer atividades voltadas ao atendimento da população na área da saúde. Antes, tem o Distrito Federal, no limite de sua competência constitucional e autonomia no campo da saúde pública, buscado racionalmente ordenar ações adotadas para enfrentamento da emergência causada pela pandemia Covid-19. Para tanto, tem empreendido contínua avaliação e reavaliação das condutas postas em prática, dos meios utilizados para adequadamente cuidar dos pacientes e das recomendações passadas à população. Cito, a título exemplificativo, que, no intervalo de tempo que vai da data em que proferida a decisão ora impugnada (30/3/2020) e a data de interposição do presente agravo (6/4/2020), diversos atos normativos foram editados no exercício de poderes e competências governamentais para preservação do direito social à saúde: alguns disciplinaram o funcionamento de atividades administrativas, outros dispuseram sobre aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. Assim, os Decretos n. 40.584, n. 40.600 e n. 40.604, além do Decreto de n. 40.601, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação de dados de pacientes que se submeteram ao teste de sorologia para o COVID-19 ou que possuem sintomas suspeitos, detectados por profissionais de saúde, no Distrito Federal”. Não se pode olvidar, ainda, determinação expedida para “Contratação emergencial de empresa de especializada em construção civil para adequar o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha no sentido de implementar o Hospital de Campanha e criar 200 (duzentos) leitos de internação para pacientes em tratamento de coronavírus (COVID-19)”; bem como a edição do Decreto n. 40.613, que “determina a priorização das manifestações dos órgãos públicos necessárias à aprovação ou habilitação de projetos arquitetônicos, expedição de licenças de obras ou certificação de conclusão das obras que envolvam equipamentos de saúde públicos ou particulares, a fim de conter o avanço de casos de COVID-19 no Distrito Federal”, ambas publicadas no Diário Oficial do DF, de 13/4/2020. Ainda, em 9/3/2020, foi publicada, no DODF, Ordem de Serviço n. 54 criando Grupo de Trabalho composto por profissionais da Secretaria de Estado da Saúde do DF, o qual, pela colaboração entre seus membros técnicos especializados, busca elaborar notas técnicas para oferecer aos gestores públicos na área de saúde alternativas para tomada de decisão no controle de sintomas em pacientes portadores de doenças crônicas e ameaçadoras à vida (em Cuidados Paliativos), que tenham sido infectados pela COVID-19. Por disposição expressa no art. 10, o documentos assim confeccionados devem ser entregues à Gerência de Serviços de Terapia Intensiva – GESTI/ DSINT/ CATES/ SAIS ou Diretora, para análise final, ratificação e encaminhamento para ato de publicação, com o que serviriam a orientar serviços no âmbito da Rede SES/DF. Da narrativa acima exposta, em exame de cognição sumária, tem-se que as autoridades distritais, no enfrentamento da crise surgida com a pandemia causada pelo coronavírus, têm adequadamente utilizado as ferramentas disponibilizadas pelo Direito Administrativo para tratar da situação de anormalidade verificada no espaço territorial desta unidade da federação brasileira. Em princípio, não se mostram despropositadas, frente ao problema extraordinário a ser enfrentado na área da saúde pública, as condutas excepcionais e temporárias que tem adotado o Poder Público Distrital. De fato, nada há que possa minimamente afirmar esteja o Governo do Distrito Federal, por ora, desatendendo ao dever de observância da legalidade extraordinária na gestão e execução de serviços públicos de saúde. A opção por seguir necessária orientação científica parece ser o padrão adotado para implementação, em caráter excepcional, de medidas estatais restritivas ao direito à liberdade e à autonomia privada; medidas essas que tem sido racionalmente indicadas como necessárias na prevenção e repressão à propagação do coronavírus. Na ponderação de interesses (liberdades individuais x saúde pública), adequadas justificativas constitucionais, legais e técnicas vêm sendo apresentadas pelos gestores públicos na escolha das ações urgentes e restritivas a serem implementadas, o que, como bem afirmado pelo douto Julgador monocrático, impõe maior cautela do Poder Judiciário em consideração à excepcionalíssima situação vivenciada e que legitima soluções diferenciadas, desde que satisfatoriamente motivadas, a benefício do interesse público. Afinal, não se pode desconsiderar que a saúde é direito fundamental a ser equitativamente garantido a todos os cidadãos, sendo dever do Estado cuidar da saúde de todos, de toda a população[2]. Nesse contexto, em exame perfunctório, ainda que inequívoca a gravidade do momento de crise, não parece desautorizada a inércia estatal ao não determinar, como quer o agravante, a suspensão, até a normalização das condições sanitárias e epidemiológicas ou por outro prazo que viesse a ser estabelecido, de: (a) cirurgias e de procedimentos médicos eletivos no âmbito do Distrito Federal; e (b) atendimentos ambulatoriais que não sejam de urgência e emergência, para apenas manter procedimentos considerados de caráter urgente e emergencial. Menciono, a propósito, o fato de ter o Ministro Ricardo Lewandowski negado seguimento a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 671, em que o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) pleiteava a regulação, pelo poder público, do uso de leitos de unidades de tratamento intensivo (UTIs) na rede privada durante a pandemia do novo coronavírus. Asseverou o Magistrado da Suprema Corte Brasileira, em decisão monocrática, que, existindo diversas normas viabilizadoras da requisição administrativa de bens e serviços, eventual atuação do Judiciário nesse sentido desrespeitaria o princípio da separação dos Poderes. Reafirmou que a incursão do Judiciário numa seara de atuação, por todos os títulos, privativa do Executivo, substituindo-o na tomada de decisões de cunho político-administrativo, submetidas a critérios de conveniência e oportunidade, vulneraria frontalmente o princípio da separação dos poderes. Ponderou que mesmo considerando a grave crise sanitária pela qual passa o país, ainda é cedo para presumir a ocorrência de omissão dos gestores públicos. Disse não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir os administradores públicos na tomada de medidas de competência privativa destes, até porque não dispõe de instrumentos hábeis para sopesar os distintos desafios que cada um deles enfrenta no combate à Covid-19. Em idêntica linha de entendimento, o Ministro Alexandre de Moraes, na ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental-ADPF 672, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra atos omissivos e comissivos do Poder Executivo Federal praticados durante a crise de saúde pública decorrente da pandemia, firmou posição assegurando aos governos estaduais, distrital e municipais, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios, competência para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia da Covid-19, ressalva a possibilidade de análise da validade formal e material de cada ato normativo específico. Não só. Pode e deve o SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, ora agravante, ao invés de judicializar a questão, apresentá-la aos Conselhos Regional e Federal de Medicina, autarquias que, com atribuições constitucionais de fiscalização e normatização da prática médica, têm competência para estabelecer um projeto ético, político e profissional na área da medicina, o que os habilita a atuar na defesa da saúde não apenas da população, mas também da classe médica. Ora, estando entre as prerrogativas do CFM e do CRM agir para promover melhores condições ao exercício da profissão, cumpre-lhes estabelecer, segundo padrão técnico e ético, no que concerne a procedimentos cirúrgicos e atendimentos ambulatoriais, orientações a serem observadas pelos profissionais da medicina no período de crise pela qual passa o Distrito Federal. As proposições assim estabelecidas constituirão alternativas para tomada de decisões pelo Poder Público, não pela Justiça. Em verdade, a intervenção do Poder Judiciário, do modo como requerida em razões de recurso, ao que parece, viola a autonomia técnica e funcional das entidades autárquicas ligadas à prática médica, além do que dá ensejo a indevido ativismo judicial ao provocar atuação que compromete o princípio fundamental da separação dos poderes[3]. É de ser mantida, portanto, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[4]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[5]. Remetam-se aos autos ao Ministério Público, em atenção ao disposto no art. 5o, § 1o, da Lei n. 7347/85[6]. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [2] CF/88 - Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [3] CF, Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [6] Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: § 1o O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.